Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAMES MÉDICOS. TARJA AZUL. ELETIVA. IDOSO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO DE PRAZO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para determinar que o réu forneça à parte autora os exames MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SCREENING (ROTINA), DENSITOMETRIA ÓSSEA - RADIODIAGNÓSTICO e ECOGRAFIA TRANSVAGINAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões (ID 52290390), a recorrente impugna a ausência de imposição de prazo ao recorrido para o cumprimento da obrigação e pretende que se fixe prazo para tanto. Requer a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, a fim de que o recorrido seja condenado a fornecer à recorrente EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SCREENING (ROTINA), DENSITOMETRIA ÓSSEA – RADIODIAGNÓSTICO E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL, dentro de 60 (sessenta) dias, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 52290392).

III. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). V. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Precedentes: (Acórdão 1732858, 07146871820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

V. A recorrente possui 66 anos de idade, apresenta diagnóstico de estado da menopausa e do climatério feminino e é tabagista. Está aguardando pela realização dos exames de MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SCREENING (ROTINA); DENSITOMETRIA ÓSSEA – RADIODIAGNÓSTICO; e ECOGRAFIA TRANSVAGINAL. Conforme documentos acostados aos autos (ID 52347518), há notícias de que houve a marcação de dois dos exames por parte da rede pública (mamografia e ecografia transvaginal) para o dia 14/08/2023, entretanto, a recorrente não compareceu por estar passando por transtornos psicológicos, de acordo com o relatório médico de IDs 53128991 e 53128992. Ressalte-se que a paciente foi inserida no sistema do SISREG III no dia 27/06/2023, sob a classificação prioridade clínica constando como AZUL – atendimento eletivo (ID 52290379). Verifica-se, portanto, que a paciente aguarda há mais de 6 (seis) meses, ou seja, há mais de 200 dias, para realização dos exames indicados, não tendo comparecido à marcação de dois deles por circunstâncias psicológicas devidamente justificadas. Ademais, ressalte-se que no Ofício de ID 52347518, datado de 25 de setembro de 2023, constou informação que para a mesma prioridade clínica/classificação de risco da recorrente, no que se refere ao exame de densitometria óssea, estão sendo agendadas solicitações inseridas em janeiro de 2023, o que revela a gravidade do presente quadro.

VI. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização dos exames e por se tratar de paciente idosa, que possui prioridade de atendimento, já transcorreu o prazo razoável para realização do atendimento pleiteado. Ademais, o caso revela ainda maior gravidade, tendo em vista que a paciente está sofrendo de surtos psicológicos, conforme laudos de IDs 53128991 e 53128992 e justificativa de ID 53098109 e anexos. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido.

VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à recorrente EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SCREENING (ROTINA), DENSITOMETRIA ÓSSEA – RADIODIAGNÓSTICO E ECOGRAFIA TRANSVAGINAL, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos do pedido médico, ou providenciar a realização dos exames na rede particular, às expensas do Distrito Federal.